Tribunal: TJDFT
Processo: 0734412-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DESEMBARGADORA ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Classe: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) No Processo: 0734412-75.2022.8.07.0000 REQUERENTE: REGISLEI MORAIS RAMOS DECISÃO Trata-se de petição formulada por Regislei Morais Ramos, de próprio punho, na qual postula a aplicação retroativa dos percentuais para a progressão trazidos pela Lei n.13.964/19. Distribuído o feito, foi determinado o envio da presente petição à Defensoria Pública do DF, para que esta complementasse a referida peça processual, bem assim a instruísse em conformidade com os ditames legais (ID 40346931). Em resposta, a Defensoria Pública do DF juntou a peça processual de ID 41042113, na qual destaca a Lei 13.964/2019 já foi aplicada retroativamente na decisão de mov. 142.1, que reconheceu não se tratar de reincidente específico, fazendo incidir o percentual de 50% para a progressão da pena referente ao crime hediondo com resultado morte consubstanciado na execução n. 0219597-42.2009.8.07.0015. A Defensoria verificou que o pedido já foi regularmente apreciado e deferido em sede de execução, razão pela qual considerou que não há fundamento jurídico para complementar o pedido formulado pelo requerente. Instruiu o feito com o relatório da decisão de mov. 1421.1. É o relatório, decido. Inicialmente, verifico que o requerente cumpre pena total de 55 anos, 10 meses e 10 dias. Até a presente data resgatou o montante de 14 anos, 10 meses e 8 dias. Está atualmente incluso no regime fechado. Analisando o contido nos autos, tenho que a presente peça processual não merece prosperar. Com efeito, consoante apontado pela d. Defensoria Pública do DF, em consulta ao processo de execução originário (0219597-42.2009.8.07.0015), verificou-se que o objeto do pedido do apenado já foi regularmente apreciado e deferido em sede de execução, não havendo interesse processual para o pedido ora formulado. Sobre o assunto, preleciona Nelson Nery Junior que "existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático. Verifica-se o interesse processual quando o direito tiver sido ameaçado ou efetivamente violado (...)". (Código de processo civil comentado e legislação extravagante, 7a ed., revista e ampliada, São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2003, p. 629), fato não verificado no presente feito. Ante o exposto, não conheço da petição, tendo em vista a falta de interesse de agir por parte do ora requerente. Intime-se. Brasília, DF, 11 de novembro de 2022 Des.a ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Relatora